Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre o cliente e a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula n. 297 do STJ.
2. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, quanto à limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação.
3. Na hipótese dos autos, depois de efetivados os descontos dos valores devidos pelo consumidor relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento e àqueles pagos por meio de débito em sua conta bancária, nota-se que não há comprometimento de sua remuneração e se encontra preservada a subsistência do correntista em consonância com o princípio da dignidade humana.
4. A limitação de 30% do salário para descontos relativos a contratos de mútuo aplica-se tão-somente aos empréstimos consignados em folha, não estando os demais sujeitos à mesma limitação (Tema 1.085/STJ).
5. Quanto ao dano moral, verifica-se que o apelado defendeu a interpretação ou direito que entendeu ser aplicável aos contratos ora em exame, portanto, não há que se falar em condenação em dano moral pois inexistente qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade, bem como de cobrança indevida, não rendendo ensejo à configuração de suposto dano moral ocasionado.
6. Recursos conhecidos, provido o recurso do réu e improvido o recurso da parte autora. Sentença reformada.